Tribunal: STF
Processo: HC 223537
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NORMA DE NATUREZA MISTA OU HÍBRIDA (MATERIAL E PROCESSUAL). APLICAÇÃO RETROATIVA A PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA. LIMITE TEMPORAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. CABIMENTO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. CONCESSÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 170.951/SE (e-doc. 3, p. 1).



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado ante a prática do crime do art. 305 do Código Penal Militar (concussão) (e-doc. 9, p. 61-64), tendo o Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju/SE recebido a peça acusatória em 01/09/2019. O Ministério Público Militar deixou de oferecer Acordo de Não Persecução Penal por entender não se aplicar o instituto no âmbito da Justiça Militar (e-doc. 10, p. 89-94).



    3. A defesa apresentou pedido de remessa dos autos ao órgão superior do MP, na forma do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. O pleito foi deferido pelo Juízo de origem. Em 11/09/2020, a Procuradoria Geral de Justiça assentou a possibilidade de aplicação do ANPP aos crimes militares, determinando o retorno do processo ao Ministério Público de primeira instância para as providências cabíveis (e-doc. 11, p. 15-27).



    4. Após retorno dos autos, o Ministério Público do Estado de Sergipe, com supedâneo no princípio da independência funcional, se absteve de formalizar a proposta por entender inaplicável aos crimes militares, bem como pela ausência de confissão formal do paciente (e-doc. 11, p. 60-66).



    5. Diante da negativa, a defesa solicitou, mais uma vez, a remessa ao órgão superior. Em nova apreciação, a Procuradoria Geral de Justiça acolheu as razões expostas pelo Promotor e, acrescentando o fato da denúncia ter sido recebida antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 2019, deixou de propor a benesse (e-doc. 11, p. 82-95).



    6. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, o qual denegou a ordem por considerar que, conforme disposição legal, não há previsão de nova remessa do processo para Procuradoria de Justiça, bem como pela impossibilidade de aplicação retroativa da norma que prevê o ANPP aos processos cujas denúncias já haviam sido recebidas quando da sua entrada em vigor (e-doc. 7, p. 23-29).



    7. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, tendo a Quinta Turma, confirmando entendimento do Ministro Relator, reafirmado a impossibilidade de oferecimento do acordo uma vez recebida a denúncia antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 2019 (e-doc. 3).  



    8. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ser cabível o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do CPP, com base na retroatividade da lei penal mais benéfica. Argumenta a viabilidade de aplicação do instituto no âmbito da Justiça Militar, uma vez que não há restrições no Código de Processo Penal nesse sentido. Afirma inexistir previsão legal quanto à obrigatoriedade de confissão formal em sede de inquérito. Cita precedentes do Supremo Tribunal Federal nos quais reconhecida a possibilidade de aplicação retroativa do acordo.



     



    9. Requer a suspensão do processo nº 201920600690, em trâmite na 6ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju/SE, até decisão de mérito do HC nº 185.813/DF pelo Plenário do STF. Alternativamente, busca seja determinado o retorno dos autos à Procuradoria de Justiça para que a mesma volte a autorizar o oferecimento do ANPP.



    10. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, realizada em 19/09/2024, constatou-se que o processo-crime está na fase de instrução (processo nº 201920600690 - número único 0036319-30.2019.8.25.0001).



    É o relatório. 



    Decido.



    11. O Tribunal de Justiça denegou a ordem de habeas corpus sob o fundamento de que “resta demonstrado clara observância ao limite temporal do recebimento da denúncia pelo Juízo Criminal para formalização de Acordo de Não Persecução Penal, incluído no ordenamento jurídico penal pela Lei Anticrime, previsto no art. 28-A do CPP, de forma que recebida a denúncia e iniciada a Ação Penal, resta inaplicável a retroatividade da Lei nº 13.964/19 para oferta do ANPP.” (e-doc. 7, p. 29).



    12. A ótica foi mantida no âmbito do STJ, conforme acórdão a seguir ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. CÓDIGO PENAL MILITAR – CPM. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA EM DATA ANTERIOR À MUDANÇA LEGISLATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O pedido de acordo de não persecução penal, nos termos delineados no art. 28-A do Código de Processo Penal – CPP, não encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois a denúncia foi recebida no dia 1º/9/2019 (fls. 366/368), ou seja, antes da entrada em vigor da lei que disciplinou aquele instituto. 



    2. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 3, p. 1).



    13. Com efeito, as questões sob análise neste Habeas Corpus dizem respeito i) à aplicabilidade, no tempo, da norma que prevê o Acordo de Não Persecução Penal, notadamente, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), cuja entrada em vigor se deu em 23/01/2020, e ii) ao cabimento do benefício no âmbito da Justiça Militar. 



    14. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 18/09/2024, ao concluir o julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” (pronunciamento disponível para acesso público no site do STF; grifos nossos). 



    15. No caso vertente, o recebimento da denúncia se deu em 01/09/2019, seguindo-se à tramitação do processo em momento posterior à entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 2019, que se deu em 23/01/2020, encontrando-se, atualmente, na fase de instrução. Observa-se, ademais, a negativa do oferecimento do ANPP por parte do Ministério Público atuante em primeira instância, por entender não se aplicar o instituto no âmbito da Justiça Militar, bem assim, a confirmação, ao final, por parte da Procuradoria Geral de Justiça, sob os argumentos de que a denúncia fora recebida antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964, sendo inexistente, além do mais, a confissão formal e circunstanciada da prática de infração penal. Os entendimentos foram chancelados pelas instâncias judicias antecedentes. Fica clara, ante as premissas assentadas, a insubsistência dos argumentos e a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP, nos termos como decidido pelo Pleno do STF. 



    16. Vale destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. Nesse sentido, exemplificativamente, menciona-se o seguinte precedente da Segunda Turma da Corte: 



    HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 



    1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 



    2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 



    3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 



    4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 



    5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 



    6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.



    (HC nº 232.254/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/04/2024, p. 08/05/2024)



    17. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: HC-AgR nº 221.238/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 29/02/2024, p. 05/03/2024; e HC nº 232.564/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/09/2023, p. 21/09/2023. 



    18. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para determinar a remessa dos autos do processo de origem ao órgão do Ministério Público com atribuição, a fim de se manifestar, motivadamente, sobre a propositura do acordo de não persecução penal, na forma do art. 28-A do CPP (processo-crime nº 0036319-30.2019.8.25.0001, da 6ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju/SE).



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator